Tribunal: TJES
Processo: 0005860-86.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005860-86.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PROVINCIA DOS JESUITAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim em razão do acórdão da 2ª Câmara Cível que deu provimento ao apelo interposto pela Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil para inverter a distribuição dos ônus sucumbenciais, condenando o ente municipal ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O embargante alegou omissão e contradição quanto à consideração de fato superveniente, à titularidade do imóvel penhorado e à base de cálculo dos honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a quitação do débito tributário pela embargada constitui fato superveniente capaz de modificar a conclusão do acórdão; (ii) verificar se houve contradição na análise da propriedade do imóvel penhorado; e (iii) estabelecer se houve omissão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A quitação posterior do débito tributário não afasta a responsabilidade do Município pela constrição indevida, pois a decisão da embargada em quitar o IPTU decorreu de interesse negocial e não tem o condão de legitimar penhora sobre bem estranho à execução fiscal, que também abrangia débitos de ISSQN.

A alegada contradição não se caracteriza, pois a contradição sanável por embargos declaratórios é a interna, entre fundamentos e conclusão do julgado, e não a externa, consistente em divergência entre o acórdão e a interpretação defendida pela parte.

A análise da matrícula do imóvel demonstrou que a propriedade nunca pertenceu ao executado, sendo ineficaz a averbação de compromisso de compra e venda rescindido para fins de responsabilidade patrimonial, razão pela qual o Município agiu de forma negligente ao requerer a penhora.

Quanto aos honorários sucumbenciais, o acórdão determinou que o valor seja fixado em liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, o que afasta a alegação de omissão.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito, mas apenas para sanar vícios específicos elencados no art. 1.022 do CPC, inexistentes na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação posterior de débito tributário pelo terceiro proprietário do imóvel não legitima penhora indevida realizada em execução fiscal.

A contradição passível de correção por embargos de declaração é apenas a interna, entre fundamentos e conclusão do julgado, e não a divergência com argumentos ou teses da parte.

A existência de compromisso de compra e venda rescindido não altera a titularidade formal do imóvel constante da matrícula, que prevalece para fins de responsabilidade patrimonial.

A fixação dos honorários em liquidação, quando não for possível mensurar a base de cálculo no julgamento, não configura omissão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 681 e 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 872; STJ, Súmula 303; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl nº 43.275/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18/04/2023, DJe 24/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃO N
A

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0005860-86.2019.8.08.0011

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

EMBARGAD
A
: PROVÍNCIA DOS JESUÍTAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em razão do acórdão (id. 12305310) proferido por esta 2ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao apelo manejado pela
PROVÍNCIA DOS JESUÍTAS DO LESTE EQUATORIAL DO BRASIL,
para reformar a sentença e inverter a distribuição dos ônus sucumbenciais, imputando àquele o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões (id. 12807719), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de omissão e contradição no julgado.

Sustenta que o acórdão não considerou o fato superveniente do parcelamento e quitação do débito tributário pela embargada, o que, no seu entender, configuraria reconhecimento da dívida e afastaria a tese de que a penhora recaiu sobre bem estranho à obrigação.

Aponta, ainda, contradição na fundamentação ao afirmar que o Município tinha ciência de que o imóvel nunca pertenceu ao executado, ao mesmo tempo em que reconhece a averbação de compromisso de compra e venda em nome deste no Registro Geral de Imóveis (RGI).

Por fim, questiona a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, requerendo a fixação por equidade.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

É cediço que os embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese, não vislumbro a ocorrência dos vícios apontados, porquanto a matéria foi integralmente analisada pelo colegiado, que concluiu pela responsabilidade do Município de Cachoeiro de Itapemirim na instauração indevida do processo.

Veja-se o acórdão embargado, de relatoria do eminente Des. Subst. Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE IMÓVEL DE TERCEIRO. INSUBSISTÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim e pela Província dos Jesuítas do Leste Equatorial do Brasil contra sentença proferida em embargos de terceiro, que reconheceu a insubsistência da penhora sobre imóvel pertencente à apelante e extinguiu a correspondente execução fiscal, condenando esta última ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento da insubsistência da penhora sobre o imóvel autoriza a extinção da execução fiscal correlata; e (ii) estabelecer a quem compete o ônus sucumbencial nos embargos de terceiro em tela.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da insubsistência da penhora não implica na automática extinção da execução fiscal, conforme se extrai do art. 681 do CPC, devendo a busca pela satisfação do crédito prosseguir por outros meios.

Em relação ao ônus sucumbencial, o Tema Repetitivo 872 determina que os encargos sucumbenciais nos embargos de terceiro devem ser suportados pela parte embargada quando esta, ciente da transmissão do bem, insistir na manutenção da penhora sobre imóvel pertencente a terceiro.

Na hipótese, o Município de Cachoeiro de Itapemirim foi negligente ao requerer e manter a penhora sobre bem que jamais pertenceu ao executado, conforme matrícula no Cartório de Registro de Imóveis, caracterizando sua responsabilidade pela constrição indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e providos.

Tese de julgamento:

O afastamento de penhora indevida em embargos de terceiro não autoriza, por si só, a extinção da execução fiscal, devendo esta prosseguir por outros meios.

Em embargos de terceiro, o ônus sucumbencial é atribuído à parte embargada quando esta insistir na manutenção de penhora sobre bem pertencente a terceiro, nos termos do Tema Repetitivo 872 do STJ.

Ora, o julgado foi claro ao estabelecer que o ponto central para a inversão da sucumbência foi a conduta do Município, que, mesmo ciente de que o imóvel jamais pertenceu ao executado, insistiu na penhora e contestou os embargos de terceiro.

Tal posicionamento atraiu a aplicação da tese firmada no Tema Repetitivo 872 do Superior Tribunal de Justiça.

A questão da quitação posterior da dívida pela embargada, apontada como “fato novo”, não altera a conclusão do julgado.

Como bem pontuado nas contrarrazões, a decisão de quitar o débito de IPTU foi faculdade da proprietária do imóvel, motivada por situação negocial, e não tem o condão de validar a penhora indevida realizada na execução fiscal, que, ademais, cobrava também débitos de ISSQN de terceiro sem relação com a embargada.

A responsabilidade pela instauração do litígio, portanto, foi do Município, que ainda resistiu à pretensão da embargada.

Da mesma forma, não há contradição a ser sanada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

In casu,
o acórdão fundamentou, com base na matrícula do imóvel, que a propriedade nunca foi do executado.

A existência de averbação de compromisso de compra e venda, posteriormente rescindida, não se sobrepõe ao registro de propriedade para fins de responsabilidade patrimonial na execução fiscal.

O julgado ressaltou que o que importa para a aferição da propriedade do imóvel é a titularidade expressa na matrícula do bem, e que o Município tinha condições de ter ciência de tal fato.
In verbis
:

“Com efeito, colhe-se da matrícula do imóvel acostada às fls. 42/44 que na data de 08/08/1996 foi averbado o compromisso de compra e venda firmado entre a Sociedade Nacional de Instrução e Curso Imediato S/C Ltda, o qual foi rescindido na data de 18/09/2001, com o devido registro na data de 24/09/2001.

Assim, vê-se que o Município de Cachoeiro de Itapemirim optou, no ano de 2008, por requerer a penhora sobre o imóvel objeto de discussão nos autos (fls. 90/91), quando tinha condições de ter ciência que este nunca foi de propriedade do executado, conforme matrícula no RGI, incidindo, na hipótese, a tese firmada no tema repetitivo 872, do STJ.”

No que tange à alegada omissão sobre a base de cálculo dos honorários, melhor sorte não assiste ao embargante.

O acórdão determinou que o montante seja fixado em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §4º, II do CPC, pois desconhecido o valor do imóvel.

Tal providência não configura omissão, mas sim a postergação da fixação para o momento processual adequado.

A pretensão do embargante, em verdade, revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e o intuito de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)